Tribunal: TJES
Processo: 0008205-31.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008205-31.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZITA BARBOSA DOS SANTOS SOUZA

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO À AUTORA DE EMENDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – RÉUS CITADOS – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1- O Código de Processo Civil, em aplicação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, determina, em seu artigo 317, que “Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”.

2 - Nos termos do artigo 329, do CPC, o aditamento da inicial pode acontecer livremente até o momento da citação do réu, contudo, caso o réu já tenha sido citado, a parte autora poderá realizar o aditamento até a fase de saneamento do processo, sendo necessária, nesse caso, a concordância do réu.

3 – Embora as provas colacionadas à inicial sejam insuficientes para comprovar o dano sofrido, entendo que não há espaço para o indeferimento da inicial, ou a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

4 – De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação, devem analisadas a partir da narrativa contida na petição inicial, em exame puramente abstrato das afirmações ali aduzidas, não se confundindo, contudo, com o direito material pretendido pela parte.

5 - A extinção do processo, sem resolução de mérito, sem possibilitar à Autora a correção do procedimento, desconsiderou o disposto no artigo 317, do CPC, não havendo que se falar impossibilidade de tal emenda, ante o aperfeiçoamento da triangulação processual, mesmo após apresentação da contestação, porquanto tal providencia não acarretaria a modificação do pedido e da causa de pedir.

6 - Em atenção ao disposto nos artigos 4º e 317 do Código de Processo Civil, que concretizam os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, deve ser permitido à Autora emendar a inicial, trazendo os documentos necessários ao processamento da ação, e oportunizada a produção das demais provas requeridas, bem como o aditamento pelas Apelantes das defesas apresentadas e das provas que pretendem produzir.

7 - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível (id. 7572867, fls. 368/384) interposta por
ELZITA BARBOSA DOS SANTOS SOUZA
em razão da Sentença (id. 7572867, fls. 358/360) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da “Ação Indenizatória” ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., FUNDAÇÃO RENOVA, VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA
, que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, incisos I e IV, do CPC, pela inépcia da inicial.

Em suas razões recursais, a Apelante aduz, em síntese, a nulidade da sentença, pela violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, contraditório, ampla defesa, e da não-surpresa, eis que não foi oportunizado prazo para a emenda da inicial e a consequente prolação de decisão meritória, tampouco houve discordância dos réus quanto à emenda.

Assevera, que embora fundada na ausência de condições e pressupostos necessários ao prosseguimento da ação, há comprovação suficiente da atividade pesqueira e agro cultural exercida pela autora colacionada à inicial (fls. 45/48, 49/107 e 342/351), de modo que
“além do reconhecimento por parte da Fundação Renova de que a Recorrente e seu esposo sofreram impacto direto na capacidade produtiva relacionada a inviabilidade parcial do bern imóvel (horta) e atividade pesqueira, comprovado através do cadastro integrado constante de ff. 45/48, a Recorrente apresentou seu formulário do cadastro integrado (também formula o pela quarta Recorrida), if. 49/107, onde constam todas as informações acerca das atividades exercidas: cultivo de horta e pesca
”.

Por fim, afirma que houve cerceamento do seu direito de defesa, não tendo o Magistrado sequer apreciado seu pedido para a produção de provas.

Contrarrazões apresentadas pelas Apeladas nos ids. 7572881, 7573785, 7573787, 7573788 e 7573789.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 24 de junho de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008205-31.2020.8.08.0030

APELANTE: ELZITA BARBOSA DOS SANTOS SOUZA

APELADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Apelação Cível (id. 7572867, fls. 368/384) interposta por
ELZITA BARBOSA DOS SANTOS SOUZA
em razão da Sentença

(id. 7572867, fls. 358/360) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da “Ação Indenizatória” ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., FUNDAÇÃO RENOVA, VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA
, que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, incisos I e IV, do CPC, pela inépcia da inicial.

Em suas razões recursais, a Apelante aduz, em síntese, a nulidade da sentença, pela violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, contraditório, ampla defesa, e da não-surpresa, eis que não foi oportunizado prazo para a emenda da inicial e a consequente prolação de decisão meritória, tampouco houve discordância dos réus quanto à emenda.

Assevera, que embora fundada na ausência de condições e pressupostos necessários ao prosseguimento da ação, há comprovação suficiente da atividade pesqueira e agro cultural exercida pela autora colacionada à inicial (fls. 45/48, 49/107 e 342/351), de modo que
“além do reconhecimento por parte da Fundação Renova de que a Recorrente e seu esposo sofreram impacto direto na capacidade produtiva relacionada a inviabilidade parcial do bern imóvel (horta) e atividade pesqueira, comprovado através do cadastro integrado constante de ff. 45/48, a Recorrente apresentou seu formulário do cadastro integrado (também formula o pela quarta Recorrida), if. 49/107, onde constam todas as informações acerca das atividades exercidas: cultivo de horta e pesca
”.

Por fim, aduz cerceamento do seu direito de defesa, não tendo o Magistrado sequer apreciado seu pedido para a produção de provas.

Contrarrazões apresentadas pelas Apeladas nos ids. 7572881, 7573785, 7573787, 7573788 e 7573789.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Analisando atentamente os autos, verifica-se que a Apelante/Autora, alegou, em sua inicial, ter comprovado perante a Requerida, em processo administrativo, o efetivo exercício da atividade pesqueira de forma profissional, e que a renda de sua família era oriunda da venda dos peixes e do fruto da terra onde residiam.

Sustentou, que “
No caso em tela a Requerente e família foram afetados diretamente em razão da tragédia acima narrada, tendo em vista que a Requerente trabalhava como PESCADORA, juntamente com seu marido, completando sua renda por meio da venda de peixes que eram, justamente, pescados no Rio Doce, e também pelo consumo desses para o próprio sustento
” (fl. 05).

Asseverou que, “
além do consumo dos peixes para o próprio sustento, a comercialização dos pescados lhe gerava um rendimento para toda a família de cerca de 02 (dois) salários mínimos mensais, sendo esta a própria fonte de sustento e de renda da Requerente e sua família
.” (fl. 05).

O Juízo singular, ao analisar o pleito cautelar, assim consignou:

“Ab initio, noto que a parte autora não comprovou os requisitos indispensáveis para concessão da tutela de urgência antecipatória, já que, prima facie,
não comprova que, efetivamente, teve seus rendimentos de alguma forma afetados em decorrência do desastre ambiental oriundo do rompimento da barragem de Fundão, de propriedade da requerida
.

Assim, neste momento, não constato a presença do fumus boni iuris. Considerando a necessidade da presença cumulativa de ambos os requisitos, desnecessária a perquirição a respeito da presença do periculum in mora.

Acrescente-se, contudo,
que o indeferimento in limine litis da tutela de urgência não corresponde a um antecipado posicionamento a respeito da demanda, uma vez que a efetiva apuração do contexto fático e a consequente aplicação das normas jurídicas pertinentes serão analisadas no momento processual oportuno, ou seja, após o regular tramite do feito
.

Citada, a ora Apelada Fundação Renova, suscitou a preliminar de inépcia da inicial, afirmando tratar-se de petição genérica, sob as seguintes alegações:

(...) “Em síntese, a Autora junta apenas procuração (fI. 27), declaração de hipossuficiência (fI. 28), seu documento de identidade e o de seu cônjuge (fI. 29 e fI. 33) CPF (fI. 30), sua carteira de trabalho e a de seu cônjuge (fls. 31/32 e 34/35), certidão de nascimento dos seus netos (fls. 36/38), comprovante de endereço refere te ao ano de 2019 (fI. 39) e documentos relativos ao seu cadastro perante a Fundação Renova (fls. 40/107).

Tais documentos não são hábeis a comprovar o exercício da pesca e os alegados lucros cessantes requeridos na Inicial, não tendo a Autora juntado carteira de pesca, os recibos e notas fiscais da comercialização dos pescados e da compra de equipamentos para o desenvolvimentos da atividade, muito menos os extratos bancários ou imposto de renda demonstrando a diminuição da sua renda, e sequer apresentou comprovante de endereço relativo a 2015, ano do rompimento, sendo patente a ausência de documento essencial a propositura da ação. (...)”

Na sequência, foi apresentada réplica pela Apelante/Autora, que refutou as teses aduzidas pelas Apeladas, colacionando novas provas.

O Juízo designou audiência de conciliação, sendo oportunizada a indicação de eventual rol de testemunhas em audiência, caso inviável a celebração de acordo (fl. 352).

Restando infrutífera a autocomposição, foi proferida Sentença em audiência (fls. 358/360), acolhendo a preliminar apresentada pelas requeridas, e julgado extinto o processo, sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, inciso I e IV, do CPC, pelas seguintes razões,
in verbis:

[...] A inicial contém falha que impede o conhecimento da causa de forma adequada, pois obsta o exercício do direito de defesa da parte requerida. A questão posta como causa de pedir remota seria um desdobramento do desastre ocorrido em Mariana-MG, em 05.11.2015, que despejou no Rio Doce rejeitos de minérios. Todavia, não há indicação de como a autora realizada sua atividade de pescadora, o que pescava e para quem vendia. Além disso, o documento de fls. 43/44 aduz possível labor em horta doméstica, bem como afirma que a autora não vendia o pescado, em total descompasso com o alegado na inicial, sendo contraditória a versão autoral.

Portanto, ante o teor genérico da narrativa fática e os danos alegados, é forçoso reconhecer que o direito de defesa da parte requerida restou comprometido, sendo o caso de extinção do processo. Em razão da deficiente exposição da causa de pedir e contradição, o pedido mostra-se indeterminado, por falta de descrição quantitativa e qualitativa do que se pretende. Não há descrição exata das atividades desenvolvidas pela autora, não há qualquer dado concreto de que realmente tenha se dedicado a tais atividades, muito menos a identificação de como, quando e onde promovia o labor alegado.

Assim, nesse aspecto, o pedido mostra-se incerto e indeterminado, conforme ensinamentos de Cássio Scarpinella Bueno: [...]

O Código de Processo Civil, em aplicação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, determina, em seu artigo 317, que
“Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”
.

Nos termos do artigo 329, do CPC, o aditamento da inicial pode acontecer livremente até o momento da citação do réu, contudo, caso o réu já tenha sido citado, a parte autora poderá realizar o aditamento até a fase de saneamento do processo, sendo necessária, nesse caso, a concordância do réu.

Acerca da documentação colacionada pela Autora, consta às fls. 50/107 relatório elaborado pela Fundação Renova, em Pesquisa coletada em 23.11.2016, informações sobre os danos sofridos na propriedade do Sr. Luiz Carlos Gaburro, onde residia a ora Apelante, juntamente com sua família, relatando os danos sofridos na totalidade da gleba rural, não se observando no levantamento informações individualizadas sobre os demais moradores da área.

Exsurge, das Atas de Reunião de Esclarecimento acostadas às fls. 40 e 43/44, que a Apelante afirmou, na via administrativa, que pescava junto com o esposo e netos na Lagoa Parda, e que o produto da pesca era utilizado para sua própria subsistência, e que depois do rompimento da barragem cessou tal atividade. Consta, ainda a declaração de que a horta que possui não foi impactada, e que era plantada para consumo próprio, não tendo nenhuma outra cultura ou equipamento atingido pelo acidente.

Deste modo, embora as provas colacionadas à inicial sejam insuficientes para a comprovação do dano sofrido, entendo que não há espaço para o seu indeferimento, ou a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Isso porque, de acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem analisadas a partir da narrativa contida na petição inicial, em exame puramente abstrato das afirmações ali aduzidas, não se confundindo, contudo, com o direito material pretendido pela parte.

Sendo assim, com a devida vênia ao douto sentenciante, a extinção do processo, sem resolução de mérito, e sem possibilitar à Autora a correção do procedimento, desconsiderou o disposto no artigo 317, do CPC, não havendo que se falar impossibilidade de tal emenda, ante o aperfeiçoamento da triangulação processual, mesmo após apresentação da contestação, porquanto tal providencia não acarretaria a modificação do pedido e da causa de pedir.

Nestes termos, é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"[...] 4-
É admissível a determinação de emenda à petição inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de defesa, quando não houver alteração no pedido ou na causa de pedir.
Precedentes.

5-
A mera retificação do nomen juris da ação judicial e a alteração do fundamento legal em que se assenta a pretensão não implicam em modificação das causas de pedir remota ou próxima, de modo que é válida a determinação de emenda à inicial quando não são acrescentadas à petição inicial novos fatos ou novos fundamentos jurídicos da pretensão, inclusive porque observado o contraditório com a possibilidade de aditamento à contestação inicialmente apresentada pelos réus.

(STJ - REsp 1698716/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/09/2018, DJe 13/09/2018).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESAS COM NOMES IGUAIS. MESMO GRUPO ECONÔMICO. PROCESSUAL CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTES. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...] 2.
A jurisprudência deste Tribunal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos
.

3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp 852.998/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

Destarte, em atenção ao disposto nos artigos 4º e 317 do Código de Processo Civil, que concretizam os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, deve ser permitido à Autora emendar a inicial, trazendo os documentos necessários ao processamento da ação, e oportunizada a produção das demais provas requeridas, bem como o aditamento pelas Apelantes das defesas apresentadas e das provas que pretendem produzir.

Diante do exposto,
conheço da presente apelação, para dar-lhe provimento
, cassando a sentença, e determino o retorno dos autos à instância primeva, intimando-se a Apelante/Autora para a emendar a petição inicial nos termos artigo 317do CPC, seguindo-se, se for o caso, a possibilidade de as Requeridas aditarem a peça defensiva outrora apresentada, com a reabertura da fase instrutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 27/8/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.